Tribunal: STF
Processo: HC 266727
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Pedroso, apontando como ato coator decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06. 



    A defesa sustenta, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal pelo fato de não ter sido realizada a audiência de custódia. 



    Aduz, ainda, que a prisão cautelar foi decretada com base em fundamentos inidôneos e genéricos, bem como que a medida carece de contemporaneidade com os fatos que a motivaram. 



    Requer, ao final:



    “a) Seja deferida a liminar rogada, para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a irregularidade da medida, tendo em vista a não realização da audiência de custódia, bem como por sua ausência de contemporaneidade; 



    c) Seja ouvida a Procuradoria-Geral da República; 



    d) Ao final, seja concedida a ordem impetrada, ou reconhecido de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, conceder medidas cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena, e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315, ambos do CPP).



     A prisão preventiva do acusado foi decretada, sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Como se observa, o decreto preventivo é válido. Isso porque se apurou nas investigações que o ora paciente integra grupo criminoso, voltado à prática de tráfico de drogas, com funções bem delimitadas. O acusado é "foi identificado como abastecedor de drogas, responsável por fornecer quantidades expressivas de entorpecentes a Cauan e a outros integrantes da associação. As conversas interceptadas revelam que entregava, por exemplo, pacotes de cocaína de 100g, além de repassar drogas para outros membros quando havia falha no contato com determinados distribuidores". 



    Portanto, para a garantia da ordem pública, a prisão preventiva está validamente fundamentada com base na necessidade de impedir a atuação do investigado, em posição de destaque, em organização criminosa ainda operante, complexa, bem estruturada, com elevado número de integrantes e divisão de tarefas, além de ramificações em todo o território nacional.



    [...]



    Nesse contexto, os fundamentos invocados para respaldar a decretação da prisão preventiva, por si sós, são suficientes para afastar a adoção de medidas cautelares diversas.” (e-doc 2)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Por fim, anoto que a questão relacionada à não realização da audiência de custódia não foi objeto de análise pelo ato apontado como coator, constituindo sua análise, nesta sede, inadmissível supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente